Tribunal: TRF3
Processo: 5029129-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
798/907)

5029129-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029129-66.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIA JOSE ASSUMPCAO CECILIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TATIANA ALVIM PUFAL - SP475305-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 7.000,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que, ao acolher embargos de declaração, apreciou pedido de gratuidade da justiça e o indeferiu.

A parte agravante sustentou possuir 74 anos de idade e alegou que sua remuneração mensal, embora superior a R$ 7.000,00, não afastaria o direito ao benefício diante das despesas ordinárias com saúde e sustento familiar. Defendeu que a concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade e invocou precedentes que reconhecem presunção de hipossuficiência para rendas inferiores a dez salários-mínimos.

O Juízo de origem indeferiu o benefício ao entender que a remuneração mensal da agravante demonstra capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Destacou que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal percebida pela agravante é compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais.

No caso concreto, a agravante percebe remuneração mensal superior a R$ 7.000,00. Esse patamar remuneratório foi considerado suficiente, em precedentes desta Corte, para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência admite o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a capacidade financeira da parte, ainda que tenha sido apresentada declaração de pobreza.

As alegações de idade avançada e de despesas com saúde e sustento familiar não foram acompanhadas de comprovação documental capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Também não procede a alegação de deferimento tácito da gratuidade da justiça, pois o Juízo de origem examinou expressamente o pedido em decisão proferida nos embargos de declaração, afastando eventual omissão.

Diante da existência de elementos que indicam capacidade econômica da agravante e da ausência de prova concreta de incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte. 2. A percepção de renda mensal em patamar considerado suficiente pela jurisprudência pode justificar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 3. Alegações de despesas pessoais ou condição etária, desacompanhadas de prova documental, não são suficientes para demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; TRF3, AI 5001391-74.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 19.05.2023; TRF3, AI 5009446-43.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 15.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029129-66.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIA JOSE ASSUMPCAO CECILIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TATIANA ALVIM PUFAL - SP475305-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE ASSUMPCAO CECILIO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Federal Cível de São Paulo, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 5007674-15.2024.4.03.6100, em que figura como Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A Agravante busca a reforma da decisão que, ao acolher embargos de declaração, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que sua remuneração mensal supera R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sustenta ainda, em suas razões, que a decisão agravada não considerou sua condição de pessoa idosa, com 74 anos, e as despesas ordinárias de saúde e sustento familiar. Além disso, argumenta que a jurisprudência pátria admite o deferimento tácito da justiça gratuita na ausência de manifestação judicial e que não se exige miserabilidade para a concessão do benefício, bastando a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência.

Invoca doutrina e precedentes que estabelecem a presunção de hipossuficiência para rendas líquidas mensais inferiores a 10 salários-mínimos, defendendo que o direito deve ser analisado caso a caso, sem critérios objetivos rígidos.

A decisão agravada, por sua vez, reconheceu a omissão inicial quanto ao pedido de justiça gratuita e, ao saná-la, indeferiu o benefício. Fundamentou-se na remuneração mensal da Agravante, superior a R$ 7.000,00, e na presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, que pode ser afastada pelo magistrado diante de indícios de capacidade financeira, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A r. decisão – ID 344468621 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 356343024).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 26/11/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O presente Agravo de Instrumento não merece provimento em sede de liminar. A concessão da gratuidade da justiça, embora amparada pela presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode ser afastada pelo julgador quando existirem elementos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais.

A decisão agravada, ao indeferir o benefício com base na remuneração mensal da Agravante, que supera R$ 7.000,00, encontra respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Com efeito, o entendimento consolidado é de que a percepção de renda em patamar que demonstre capacidade econômica afasta a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido, esta C. Turma já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas. A parte agravante alegou vulnerabilidade econômica.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da renda mensal do agravante.III. Razões de decidir

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, considerando a média salarial mensal de R$ 5.558,94 como incompatível com o deferimento da gratuidade.

A jurisprudência do STJ autoriza o indeferimento do benefício quando comprovada a capacidade de pagamento, ainda que com advogado particular. A jurisprudência do TRF3 também reconhece que dívidas e consignados não justificam, por si só, a gratuidade.

Não demonstradas circunstâncias extraordinárias que justifiquem a concessão da benesse, tampouco o parcelamento.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de prova em sentido contrário. 2. O recebimento de remuneração em valor suficiente descaracteriza a situação de vulnerabilidade econômica apta à concessão da gratuidade da justiça. 3. A existência de empréstimos ou dívidas, por si só, não justifica o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o, 1.021 e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 323.279/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; TRF3, AI 5001391-74.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 19.05.2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009446-43.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 15/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025) - grifos acrescidos.

O precedente citado, ao considerar uma renda mensal de R$ 5.558,94 como incompatível com a gratuidade da justiça, estabelece um patamar que, por analogia e coerência, abrange a situação da Agravante. Assim, se uma renda inferior já descaracteriza a hipossuficiência, com maior razão uma remuneração acima de R$ 7.000,00 justifica o indeferimento do benefício.

Ademais, a alegação de que a Agravante é pessoa idosa e possui despesas de saúde e sustento, embora relevante, não foi acompanhada de comprovação documental que demonstrasse a efetiva incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser ilidida por outros elementos dos autos.

Além disso, a tese do deferimento tácito da justiça gratuita, embora reconhecida em alguns julgados, não se aplica ao presente caso, visto que o Juízo de origem expressamente se manifestou sobre o pedido, ainda que em sede de embargos de declaração, afastando qualquer omissão.

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência, que permite ao magistrado indeferir o benefício da justiça gratuita quando há elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica da parte. A remuneração da Agravante, superior ao patamar considerado suficiente para afastar a hipossuficiência em precedentes deste Tribunal, corrobora o acerto da decisão impugnada.

É o suficiente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 7.000,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que, ao acolher embargos de declaração, apreciou pedido de gratuidade da justiça e o indeferiu.

A parte agravante sustentou possuir 74 anos de idade e alegou que sua remuneração mensal, embora superior a R$ 7.000,00, não afastaria o direito ao benefício diante das despesas ordinárias com saúde e sustento familiar. Defendeu que a concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade e invocou precedentes que reconhecem presunção de hipossuficiência para rendas inferiores a dez salários-mínimos.

O Juízo de origem indeferiu o benefício ao entender que a remuneração mensal da agravante demonstra capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Destacou que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal percebida pela agravante é compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais.

No caso concreto, a agravante percebe remuneração mensal superior a R$ 7.000,00. Esse patamar remuneratório foi considerado suficiente, em precedentes desta Corte, para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência admite o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a capacidade financeira da parte, ainda que tenha sido apresentada declaração de pobreza.

As alegações de idade avançada e de despesas com saúde e sustento familiar não foram acompanhadas de comprovação documental capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Também não procede a alegação de deferimento tácito da gratuidade da justiça, pois o Juízo de origem examinou expressamente o pedido em decisão proferida nos embargos de declaração, afastando eventual omissão.

Diante da existência de elementos que indicam capacidade econômica da agravante e da ausência de prova concreta de incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte. 2. A percepção de renda mensal em patamar considerado suficiente pela jurisprudência pode justificar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 3. Alegações de despesas pessoais ou condição etária, desacompanhadas de prova documental, não são suficientes para demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; TRF3, AI 5001391-74.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 19.05.2023; TRF3, AI 5009446-43.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão